Tribunal: TJMT
Processo: 0019899-69.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019899-69.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIOLA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 038.333.251-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAROLINE DOS SANTOS PLETSCH - CPF: 057.341.921-39 (APELANTE), ADRIANO DE JESUS MENDES - CPF: 041.642.731-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0005-48 (VÍTIMA), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), FABIOLA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 038.333.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA
DE OFÍCIO
– MÉRITO –RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – OBJETO COM VALOR EQUIVALENTE A 7% DO SALÁRIO MÍNIMO NA ÉPOCA DOS FATOS – RESTITUIÇÃO À VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÍNIMA OFENSIVIDADE – PRIMARIEDADE DA ACUSADA – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade da agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme disposto no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, art. 115, todos do Estatuto Penal.

A aplicação do princípio da insignificância conclama observar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Se o caso concreto se amolda a tais exigências, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Karoline dos Santos Pletsch
e
Fabíola de Oliveira Monteiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 19899-69.2019.811.0055, que julgou procedente a denúncia para condená-las à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, por violação ao disposto no art. 155, § 2º e § 4º, inciso IV, do Código Penal (Id. 178597261).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando o 1) reconhecimento do crime impossível; 2) a absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância; 3) absolvição por ausência de provas e 4) desclassificação para o delito de furto na forma tentada (Id. 0000).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos recursais e postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 000).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, para tão somente reconhecer o princípio da insignificância, ficando prejudicado as demais teses defensivas, conforme sumario abaixo reproduzido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
1)
ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL –
2)
PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –
3)
REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE FURTO NA FORMA TENTADA –
4)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVOCANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ACOLHIMENTO - EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO.
RES FURTIVA
INTEGRALMENTE RESTITUÍDA AO SUPERMERCADO OFENDIDO. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA PERPETRADA -
P
RECEDENTES DO STJ -
PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS PARA RECONHECER A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, ABSOLVENDO-SE AS RECORRENTES”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA COM RELAÇÃO À ACUSADA KAROLINE DOS SANTOS PLETSCH

Apesar das assertivas sustentadas pela defesa, que visa a absolvição por ausência de provas, absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância e reconhecimento do crime impossível de Karoline Dos Santos Pletsch, deixo de apreciar o mérito do recurso pelo fato de constatar, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, a qual
declaro de ofício
[art. 61 do CPP], registrando que tal instituto retrata matéria de ordem pública, sendo, portanto, possível sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição, daí por que esta prejudicial deve ser enfrentada nesta oportunidade.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória proferida em 14.6.2023, na data de
23.6.2023
(Id. 178597268) e sobre ela não apresentou recurso de apelação, o que equivale dizer que não houve por parte do Ministério Público recurso visando a modificação da pena do sentenciado, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

A apelante recebeu a reprimenda de
1 ano de reclusão
, pelo crime de furto qualificado consumado.

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano de reclusão a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Acontece que a recorrente Karoline Dos Santos Pletsch contava com 19 anos de idade na data do cometimento do delito, conforme consta da sua qualificação (Id. 178596736), de modo que é caso de aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, 2 anos.

Com efeito, entre o recebimento da denúncia (20.2.2020) e a publicação da sentença (23.6.2023) decorreu mais de 2 anos, de modo que o
jus puniendi
estatal foi atingido pela prescrição, devendo ser extinta a punibilidade da acusada, conforme disposto no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Por tais razões,
de ofício
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa e declaro extinta a punibilidade de
Karoline Dos Santos Pletsch
, da imputação de infringência ao art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, fazendo-o com amparo no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V; art. 110, art. 115, todos do Código Penal, dando por prejudicada a análise recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] No dia 26 de agosto de 2019, por volta das 20h46min, no estabelecimento “Supermercado BIG MASTER”, neste município e Comarca de Tangará da Serra, as denunciadas KAROLINE DOS SANTOS PLETSCH e FABÍOLA DE OLIVEIRA MONTEIRO, com consciência e vontade, bem como em unidade desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) par de rasteirinha e 03(três) lápis de maquiagem, avaliados no total de R$ 79,66 (setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme Auto de Apreensão e Auto de Avaliação acostado aos autos de f. 22/24.

Conforme apurado, na data dos fatos, as denunciadas adentraram no referido comércio e passaram a andar de forma suspeita pelas sessões do mercado, sendo então, observadas pelo fiscal de patrimônio do estabelecimento.

Neste passo, o fiscal viu claramente o momento em que juntas, uma pegou a rasteirinha e a outra pegou os pincéis de maquiagem e, ambas, colocaram dentro de um carrinho de compras.

Contudo, logo em seguida colocaram a bolsa que carregavam também dentro do carrinho e, disfarçadamente, subtraíram os objetos, colocando-os dentro da bolsa em questão.

Em seguida, passaram por uma sessão e pegaram uma outra mercadoria da gôndola, dirigiram-se ao caixa e pagaram apenas por essa mercadoria e, juntas, deixaram o interior do estabelecimento comercial sem efetuar o devido pagamento do restante das mercadorias que haviam colocado dentro da bolsa, diante do que foram abordadas pelo funcionário do mercado já do lado de fora da empresa vitimada.

Ademais, durante a abordagem, foi encontrado com as implicadas as mercadorias subtraídas. [...]”
(Id. 178596736).

Diante desses fatos, as apelantes foram denunciadas e, posteriormente, condenadas pelo delito de furto qualificado, ilícito previsto no art. 155, § 2º e § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defesa das acusadas interpôs o presente recurso pleiteando absolvição pela atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância; reconhecimento do crime impossível, absolvição por ausência de provas e desclassificação do crime de furto na forma tentada.

Tecida esta breve síntese processual, passo a apreciar o mérito recursal, apenas em relação a acusada Fabiola de Oliveira Monteiro.

Da aplicação do princípio da insignificância

No que se refere à pretendida absolvição com fundamento no princípio da insignificância,
a razão assiste à apelante.

Pois bem.

A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significado social, razão pela qual o princípio da insignificância atua como instrumento que reduz sua incidência em situações de somenos relevância.

Sobre o crime de bagatela, Luiz Flávio Gomes, esclarece:

“Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Assim, a conduta torna-se atípica, quando identificados os seguintes vetores: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência total de periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Da jurisprudência dos tribunais superiores colaciono os seguintes arestos:

“[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 3.11.2015).

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que são requisitos para a incidência do princípio da insignificância a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]”
(AgRg no REsp 1825003/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019).

Destaco que a circunstância de o furto ser qualificado, por si só, não obsta o reconhecimento da benesse, como se vê nos julgados transcritos:

“[...] Apesar do entendimento firmado nesta Corte, segundo o qual a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 697529/MG, de minha Relatoria, Quinta Turma, Dje 7/10/2015), a hipótese destes autos permite o reconhecimento da atipicidade material da conduta, já que as circunstâncias do fato não são suficientes para demonstrar a periculosidade da agente nem da conduta (tentativa de furto de duas camisetas e uma calça, bens avaliados em R$ 95,70 (noventa e cinco reais e setenta centavos)). [...]
(STJ, RHC 118.171/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.10.2019).

“[...] Embora a jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto qualificado, bem como quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes, tendo em vista maior ofensividade e reprovabilidade da conduta, no caso em apreço, foi furtada pelos réus, primários e sem antecedentes penais desabonadores, uma placa de grama, cujo valor à toda evidência não ultrapassa o montante de R$ 5,00 (cinco reais), pertencente à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Assim, a despeito do furto ser qualificado, este Tribunal Superior entende que é recomendável a aplicação do princípio bagatelar, pois se trata de uma hipótese excepcional, em que foi constatada a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, a mínima ofensividade da conduta dos agentes, bem como a ausência de antecedentes penais. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1800082/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.9.2019).

No caso
sub examine
, ainda que o comportamento das acusadas seja reprovável [por agirem em concurso de pessoas], elas não agiram com violência, sendo certo que o ocorrido não se desdobrou em maiores consequências, o que denota a mínima ofensividade lesiva da conduta.

Além disso, não há evidências da periculosidade social da ação, até porque os bens subtraídos foram restituídos à vítima.

De acordo com o que consta nos autos, os produtos subtraídos – um par de sandália e três lápis de maquiagem – foram avaliados em R$ 79,66 (setenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

O crime ocorreu em 26.8.2019. À época, o salário mínimo era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), de modo que a
res furtiva
representa, aproximadamente, 7% (sete por cento) do valor.

Essa circunstância evidencia a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se vê nos seguintes arestos:

“
[...] Na hipótese, apesar da existência de outra ação penal pelo delito de furto, na qual o paciente teria sido beneficiado com a suspensão condicional do processo, considerando tratar-se de bens de valor ínfimo - 2 vidros de azeite de oliva da marca “Galo”, avaliados em R$ 46,00, o que equivale a cerca de 4,90% do salário mínimo vigente à época -, não se mostra recomendável a sua condenação, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de absolver o paciente do crime a ele atribuído nos autos da Ação Penal 2017.05.1.010226-9, ante a atipicidade material da conduta
. (STJ,
HC
519.960/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8.10.2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para absolver a acusada Fabíola de Oliveira Monteiro, em razão da atipicidade material de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ficando prejudicada as demais teses levantadas pela Defesa, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023